Tribunal: TJES
Processo: 0002567-88.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002567-88.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE POLICARPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002567-88.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JEFFERSON ALEXANDRE POLICARPO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 29.7.2019, no Bairro Canaã, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, dirigia um veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir. Consta, ainda, que o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comércio, 6 (seis) buchas de substância similar à "maconha", tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em virtude de tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem permissão (33,
caput
, Lei nº 11.343/06 e 309, CTB), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Sustenta a defesa a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Malgrada não questionada a materialidade delitiva, a mesma é constatada através auto de prisão em flagrante (fls. 2/4), Boletim de ocorrência unificado (fls. 56/59) e do laudo toxicológico definitivo (fls. 20/21).

No tocante a autoria, em que pese a negativa do acusado, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento do policial militar Richard Marciano Valim, em sede policial (fl. 5 - apenso), ratificado em juízo (mídia digital fl. 33), o qual afirma que:

[...] que não conhecia o acusado de outras abordagens; que foi uma guarnição da força tática que começou o acompanhamento em Canaã; que fizeram um cerco e conseguiram realizar a abordagem em São Francisco, já em Cariacica; que o acusado dirigiu colocando em risco a segurança das pessoas; que foi ultrapassando carros,_passando por cima de canteiros;
que visualizou o acusado jogando alguma coisa no chão; que quando foram verificar a droga estava dentro do maço de cigarros;
que não se recorda se o denunciado estava sem habilitação;
que acha que tinha uma quantia junto da droga; que não se recorda o que o acusado disse do dinheiro e da droga; que avistaram o acusado e começaram a acompanhá-lo; que algum tempo depois ele jogou alguma coisa e logo a frente parou a moto; que ele jogou com a moto ainda em movimento; que foram verificar o que ele havia jogado e encontraram a droga dentro do maço de cigarros; que a distância entre o local da abordagem e o local onde o maço de cigarros havia sido dispensado era bem pequena, acreditando que tinha uns 15 metros
; que não se recorda que roupa o acusado vestia; que a moto conduzida pelo acusado não é muito comum de ver na rua; que era uma moto bem alta; que não se recorda se a moto possuía documento; que já tinha visto esta moto andando rápido nesta região; que sempre tentaram abordar esta moto, porém, pessoa sempre conseguia desviar da guarnição; que se recorda apenas que a força tática passou via rádio que estavam tentando abordar uma moto no bairro Canaã e que a moto não respeitou a ordem de abordagem; que não tinha conhecimento do envolvimento do denunciado no tráfico de drogas; que confirma o teor de seu depoimento na esfera policial. [...]

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do Policial Militar Lucas Paiva Lira, em sede policial (fl. 6 - apenso), também ratificado em juízo (fl. mídia digital fl. 33):

[...] que se recorda dos fatos; que não conhecia o acusado, mas tinha informações de que ele era integrante do tráfico na região de Viana; que estava tendo uma abordagem realizada pela força tática no Bairro Canaã;
que recebeu informação via rádio que o acusado havia entrado na rua com a moto, porém, ao avistar a guarnição da Força Tática, fez uma manobra brusca e tentou se evadir; que os militares ao verem a motocicleta, uma "Tenere", já sabiam que se tratava de veículo envolvido no tráfico e começaram o acompanhamento;
que os policiais não sabiam que o acusado que estava pilotando, porém, já conheciam a moto; que a força tática informou via rádio que estavam acompanhando a moto e então foi feito um cerco; que quando estava no posto de gasolina, antes do Corpo de Bombeiros, avistou a moto "Tenere" passando por calçadas e ultrapassando veículos; q
ue a viatura ficou ao lado da moto quando conseguiu visualizar o acusado dispensando algo da moto; que não parou para ver o que havia sido dispensado e continuou na perseguição; que o acusado parou a motocicleta; que na abordagem foi encontrado com o acusado uma quantia considerável de dinheiro, do qual não soube explicar a procedência; que em buscas no local onde foi pensado o objeto e então foi encontrado um maço de cigarros que tinha drogas dentro, não se recordando a quantidade; que não se recorda o que o denunciado falou a respeito dos entorpecentes
; que no local onde o acusado fez manobras, passando por calçadas em alta velocidade havia movimentação de pessoas, pois era ponto de ônibus e entrada do bairro; que não se recorda se o acusado estava com documento da moto ou habilitação;
tinha informações de que esta moto estava envolvida no tráfico e estava andando pelos bairros de Viana
; que no bairro Canaã a força tática não estava fazendo cerco para abordar especificamente esta moto, mas sim abordando outra situação, porém, o denunciado apareceu no local com a moto e se evadiu, ocasião em que foi pedido apoio aos demais militares; que viu quando o acusado dispensou algo da moto, mas não conseguiu identificar o que era, pois estava dentro da viatura; que do local da abordagem até o local onde o acusado foi dispensou algo tinha uns 10 a 15 metros [...]

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que, embora tenha negado a posse das drogas, restou comprovado através dos testemunhos dos policiais militares prestados em juízo, aliado com as demais provas coligidas nos autos, que o apelante era conhecido por ser envolvido com o tráfico de drogas na região, e estava pilotando uma moto sem autorização para dirigir, quando ao avistar a viatura da polícia militar, empreendeu fuga de moto e, ao perceber que não conseguiria mais fugir, dispensou um maço de cigarro que continha 6 (seis) buchas de maconha, além de R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie, que não soube dizer a origem.

Embora não questionada, a autoria do crime de direção de veículo automotor sem permissão resta evidenciada através da confissão espontânea do acusado tanto em sede policial (fl. 9), quanto em juízo (mídia digital - fl. 33).

Superado tais pontos, passo ao exame da dosimetria.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, tendo em vista que o magistrado utilizou-se de termos eminentemente genéricos para fundamentar negativamente as circunstâncias de
personalidade
e
conduta social
, conforme se observa:

[...] Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância ao previsto no art. 42 da Lei de Tóxicos verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; há nos autos registro de antecedentes criminais (andamentos processuais anexados à presente sentença — onde consta o trânsito em julgado de sentença penal condenatória), no entanto, deixo de considerar nesta fase da dosimetria, em razão da Sumula 241 do STJ; conduta social não referenciada; personalidade não aferida; os motivos não foram revelados; as circunstâncias do delito são inerentes ao tipo penal; as consequências do crime não foram apuradas; o comportamento da vítima não se aplica para o caso; a situação econômica do réu não é boa, visto que assistido pela Defensoria Pública.

Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei no 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1130 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.[...]

Além do mais, observa-se que o magistrado também fundamenta a exasperação com base na natureza e quantidade da droga apreendida (42, Lei 11.343/06), entretanto, conforme relatado na denúncia, apenas foram apreendidos com o apelante 6 (seis) buchas de maconha, o que, por si só, não justifica a referida exasperação.

Neste sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

- O ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e art. 42, da Lei de Tóxicos, fixou a pena-base no mínimo legal, sopesando a natureza da droga e a pouca quantidade (27 - vinte e sete - buchas de maconha, pesando aproximadamente 98g noventa e oito gramas),
sendo coerente ao estipular a reprimenda base no mínimo, mormente levando-se em conta a baixa quantidade do material entorpecente apreendido.
(TJES, Apelação 0032130-45.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, Dje: 29.7.2020). - destaque.

Desse modo, readequa-se a pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, ou seja,
5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (61, I, CP), a qual mantenho no patamar de 6 (seis) meses, para não ocorrência de
reformatio in pejus
.

Diante da ausência de causas de diminuição e aumento, torna-se definitiva a pena em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No tocante ao crime de direção de veículo automotor sem permissão, na primeira-fase da dosimetria, mantém-se a pena-base no mínimo legal, a saber, 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, preserva-se a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência e, por inexistirem causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena em
6 (seis) meses de detenção
.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequa-se a pena pecuniária para o patamar de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (69, CP), resta totalizada a pena
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Por ser o apelante reincidente, preserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (33, § 2º, b, CP).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do apelante para o patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0002567-88.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JEFFERSON ALEXANDRE POLICARPO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - MÍNIMO LEGAL - PENA PECUNIÁRIA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com a confissão do réu e com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem permissão.

2. Por ter sido fundamentada com base em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, as penas-base dos delitos devem ser reduzidas para o mínimo legal.

3. Mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e reincidência, já que ambas são igualmente preponderantes.

4. Diante do princípio da proporcionalidade, readequa-se a pena pecuniária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.